Tribunal: TJDFT
Processo: 0015884-57.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0015884-57.2015.8.07.0007 AGRAVANTE: PORTAL DO SOL INCORPORACAO LTDA AGRAVADOS: ANNA KALYNE MAGALHAES DOS SANTOS OLIVEIRA, EDVANIO SOUZA OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por PORTAL DO SOL INCORPORAÇÃO LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que não houve pronunciamento judicial acerca dos artigos de lei vulnerados, o que pode acarretar o não conhecimento recursal por ausência de prequestionamento. Afirma também, não incidirem os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018